Tribunal: STF
Processo: Ext 871
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-17
Data de publicação: 2003-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO: GRÉCIA. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. EXTRADITANDO CONDENADO NUM TERCEIRO ESTADO PELO MESMO
 DELITO: APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 77, V, LEI 6.815/80.
I.
 - Extradição requerida pelo Governo da Grécia, com base no art. 8ª
do Cód. Penal grego, que dispõe que os crimes cometidos no exterior,
 pelos seus nacionais, são sempre punidos pelas leis gregas,
independentemente das leis do lugar onde foi praticado o ato.
Acontece que, pelo mesmo delito, cuja prática iniciou-se no Brasil,
foi o extraditando julgado pela Justiça italiana, tendo cumprido a
pena de prisão a que foi condenado.
II. - A lei brasileira não
admite seja o indivíduo processado criminalmente por delito pelo
qual foi condenado, consagrando a regra, que vem do direito romano,
do non bis in idem: não se pune duas vezes a um acusado pelo mesmo
crime.
III. - Caso em que a extradição deve ser indeferida, porque
ocorrente situação configuradora de double jeopardy, vale dizer, de
duplo risco de condenação, no Estado requerente, pelo mesmo fato
pelo qual foi condenado pela Justiça italiana: Extradição
688/Itália, Rel. Min. Celso de Mello. Aplicabilidade, por analogia,
do disposto no art. 77, V, da Lei 6.815/80.
IV. - Extradição
indeferida.